Tribunal: TJDFT
Processo: 0727009-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727009-26.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCO AURELIO RODRIGUES MALCHER LOPES AGRAVADO: ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - AGU DECISÃO 1. O requerente insurge-se contra ato da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (id 66825556 – autos principais) que, em cumprimento de sentença de inventário dos bens de Wanda Alves Rodrigues Malcher Lopes (falecida em 05/10/2009), intimou a Fazenda Pública da União, credora preferencial de tributos de sua competência, para informar os dados bancários para futura transferência da cota-parte do herdeiro/agravante. Alega, em suma, ofensa à ordem legal de preferência, pois o suposto crédito da União decorre de acórdão do TCU, cuja natureza é de débito não tributário, sendo necessária a prévia inscrição em dívida ativa, razão pela qual não prefere aos demais débitos representados por penhoras no rosto dos autos, entre elas as decorrentes de despesas de locação imobiliária. Requer a suspensão da decisão impugnada, até o julgamento do AGI. 2. Em princípio, não há ilegalidade na decisão agravada. Diversamente do alegado, desnecessária a inscrição em dívida ativa dos acórdãos condenatórios das Cortes de Contas, visto que já possuem natureza de título executivo extrajudicial, na forma da CF 71, § 3o, e Lei 6.822/80. Atente-se para a jurisprudência do STJ: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. EXECUÇÃO DE DECISÃO CONDENATÓRIA DO TCU. DESNECESSIDADE DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E CONSEQUENTE INAPLICABILIDADE DA LEI 6.830/80. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O art. 1o da Lei 6.822/80 confere força executiva às decisões condenatórias proferidas pelo Tribunal de Contas da União, razão pela qual é supérflua e antieconômica a submissão à inscrição em dívida ativa. 2. Forçar a Fazenda a submeter título que já possui força executiva ao rito da Lei de Execuções Fiscais, demandando, assim, prévia inscrição em dívida ativa - em vez de simplesmente aplicar-se o rito do Código de Processo Civil para a execução de títulos executivos extrajudiciais -, equivale a impor contra ela mais ônus, quando a proposta da criação de regime próprio objetivava conferir maior agilidade e efetividade às execuções públicas. 3. Recurso Especial provido. (2a Turma, REsp 1.662.396, Min. Herman Benjamin, julgado em 2017) Por outro lado, o crédito decorrente de acórdãos condenatórios das Cortes de Contas prefere aos demais habilitados, na forma da LEF 29, in verbis: Art. 29 - A cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou arrolamento. Parágrafo Único - O concurso de preferência somente se verifica entre pessoas jurídicas de direito público, na seguinte ordem: I - União e suas autarquias; II - Estados, Distrito Federal e Territórios e suas autarquias, conjuntamente e pro rata; III - Municípios e suas autarquias, conjuntamente e pro rata. Portanto, não vejo delineada a aparência do bom direito necessária para suspender liminarmente a decisão impugnada. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada para contrarrazões. I. Brasília, 19.11.2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR